Tribunal: STF
Processo: AI 394285
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
            - Ao contrário do salientado pelos ora agravantes, não se

encontra a cópia da certidão de publicação do acórdão recorrido
extraordinariamente no verso de nenhuma das cópias das folhas que o
integram.
            Agravo a que se nega provimento.